Tribunal: TJMT
Processo: 0002000-66.2014.8.11.0012
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002000-66.2014.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Efeitos, Ingresso e Concurso, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GUILHERME RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 039.423.311-52 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

0002000-66.2014.8.11.0012

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeira Vara de Nova Xavantina/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Guilherme Rodrigues de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de novembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO DO CERTAME NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PROCESSO CRIMINAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. EXCLUSÃO INDEVIDA. NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, conforme decisão proferida pelo Des. Gilberto Lopes Bussiki, no id. 173414167

2. No presente caso, o Autor alega, em síntese, que participou do concurso público da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso para o provimento de cargo de Soldado, obtendo aprovações nas etapas do concurso, ocorre que na 5° etapa, na investigação social, obteve resultado de “NÃO RECOMENDADO”, sendo excluído do certame.

3. Aduz que o único fato ensejador da sua “não recomendação” é de ter figurado no polo passivo de processo criminal, tramitado na 1° Vara Criminal de Nova Xavantina/MT, processo código n. 27138, no entanto, foi beneficiado pela suspensão condicional do processo, cumprindo o determinado e declarada extinta a punibilidade, razão pela qual não ensejaria na sua eliminação do certame.

4. Nas razões recursais, o Estado Recorrente pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista que o edital de concurso público exigiu a avaliação de conduta social, como requisito essencial para aprovação do candidato, não sendo possível manter o candidato no certame que tem o ato desabonador a sua conduta.

5. No caso dos autos, o Recorrido foi devidamente aprovado nas fases que antecederam a Investigação Social do concurso para o cargo de Soldado da PM/MT e que, durante a mencionada fase, a comissão investigadora localizou o processo criminal em que o Autor figurou no polo passivo, no entanto, havendo o beneficio da suspensão condicional do processo, a sua eliminação do certame viola o princípio da presunção de inocência, conforme disposto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

6. A respeito da matéria discutida nos autos, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento dominante no sentido de que "a mera instauração de inquérito policial ou de ação penal contra o cidadão não pode implicar, em fase de investigação social de concurso público, sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação" ( AgRg no RMS 39.580/PE).

7. Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ.
EXCLUSÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM RAZÃO DE CUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 89, DA LEI Nº. 9.099/95. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL OU DE OUTROS EVENTOS QUE DESABONEM A CONDUTA DO IMPETRANTE. DESCUMPRIMENTO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA ( CF/88, ART. 5º, LVII)
E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA, APENAS PARA DECLARAR A ILEGALIDADE DO ATO COATOR PERPETRADO, PERMITINDO A CONTINUAÇÃO DO RECORRENTE NO CERTAME, EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM OS DEMAIS CANDIDATOS. 1. Cuida-se de recurso voluntário de Apelação Cível interposta por FELIPE MARQUES BESERRA, adversando Sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza/CE que, nos autos do Mandado de Segurança autuado sob o nº. 0212626-03.2015.8.06.0001, impetrado em desfavor do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ, que denegou a segurança, por entender que a administração agiu em consonância com o edital, não tendo como admitir que o candidato com resultado inadequado, de acordo com as regras ali contidas, continue no certame, não havendo que se falar, em violação ao Princípio da Presunção de Inocência. 2. Pois bem. É cediço que as regras contidas no edital, não estão isentas da apreciação do Judiciário, uma vez que este deve executar suas funções com o objetivo de impedir afrontas ao Princípio da Legalidade. Além disso, destaco que a manifestação do poder judiciário não confronta em nenhum momento o Princípio da Separação dos Poderes  art. 2º da CRFB/88, limitando-se apenas à análise da legalidade do ato vergastado, conforme o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF/88. Precedentes do STF. 3. No caso dos autos, o apelante foi devidamente aprovado nas fases que antecederam a investigação social do concurso para o cargo de Oficial da PM/CE. Ocorre, que durante a mencionada fase, a Comissão de Investigação Social, responsável por essa atividade, identificou contra o demandante a existência de uma denúncia realizada pelo Ministério Público, fundada nos artigos 306 do CTB e art. 331 do CPB, constatando, também, que no dia 18 de setembro de 2014 havia sido proposta a suspensão condicional do processo, conforme o artigo 89, da Lei nº. 9.099/95 (pág. 192). 4
. Da análise do caderno virtualizado, identifiquei que o apelante estava respondendo processo criminal. Todavia, fora beneficiado pelo instituto da suspensão condicional do processo, pelo prazo de 02 (dois) anos, conforme constatação do próprio parecer da Comissão de Investigação Social (págs. 192/193). Além disso, consta nos autos a sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE, que reconheceu que o apelante cumpriu todas as condições impostas, razão pela qual aplicou a extinção da punibilidade prevista no art. 89, § 5º, da Lei nº. 9.099/95 (págs. 487/488). 5. Nessa senda, punir o apelante com sua eliminação do certame sob a fundamentação de que o mesmo estava respondendo a processo criminal, seria confrontar os institutos da suspensão condicional do processo e da extinção de punibilidade, pois diante dos documentos juntados aos autos, o recorrente gozando do benefício epigrafado quando a banca examinadora realizou a investigação social, e ao ser suprimido do concurso sem a devida observância ao instituto entelado, teve sua presunção de inocência violada.
Tal medida revelou-se, ainda, desproporcional e contrário ao preceito da razoabilidade. Precedentes do STF, STJ e desta egrégia Corte de Justiça. 6. Indispensável ressaltar que estamos tratando de caso específico da denúncia realizada pelo Ministério Público, que posteriormente foi atingida pela suspensão condicional do processo. Cumprido os pressupostos, a punibilidade foi extinta, o não isenta o apelante do dever de preencher todos os outros requisitos e etapas previstas no edital do certame. 7. Recurso voluntário de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, apenas para declarar a ilegalidade do ato coator perpetrado, permitindo a continuação do recorrente no certame, em igualdade de condições com os demais candidatos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº. 0212626-03.2015.8.06.0001, em que são partes as acima relacionadas, Acordam os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação cível, para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da eminente Relatora, parte integrante deste. Fortaleza/CE, 09 de abril de 2018.

(TJ-CE - APL: 02126260320158060001 CE 0212626-03.2015.8.06.0001, Relator: LISETE DE SOUSA GADELHA, Data de Julgamento: 09/04/2018, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 09/04/2018)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO INVESTIGAÇÃO SOCIAL INAPTIDÃO ANTECEDENTES CRIMINAIS CONDUTA SOCIAL. Candidato considerado inapto em concurso público para Soldado PM 2ª Classe. Denúncia por crime de descaminho. Suspensão condicional do processo cumprida. Punibilidade extinta.
Ausência de sentença penal condenatória transitada em julgado.
Relações cordiais com antigos colegas de trabalho usuários de drogas. Ausência de prova de envolvimento com entorpecentes. Eliminação na fase de investigação social. Inadmissibilidade. Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 00009989120098260053 SP 0000998-91.2009.8.26.0053, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 07/08/2013, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/08/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA GUARDA PRISIONAL.
CANDIDATO CONTRAINDICADO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
AUSÊNCIA DE CARÁTER CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE PENAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ( ARE n. 1.034.405-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.5.2020) SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ARE n. 937.620-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 22.3.2016E DESTA CORTE (Apelação Cível nº 202100701720 - Relator (a): Cezário Siqueira Neto - Julgado em 27/05/2021; Apelação Cível nº 202000814755 - Relator (a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 01/09/2020). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS DE R$ 1.045,00 PARA R$ 1.200,00. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGENCIA REQUERIDA PELA APELADO PARA CONVOCAÇÃO AO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 202000716097 Nº único: 0021604-80.2019.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ruy Pinheiro da Silva - Julgado em 06/06/2022)

(TJ-SE - AC: 00216048020198250001, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 06/06/2022, 1ª CÂMARA CÍVEL)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL OU DE OUTROS EVENTOS QUE DESABONEM A CONDUTA DO AUTOR. VIOLAÇÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA C. CORTE DE JUSTIÇA.

1 - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento dominante no sentido de que "a mera instauração de inquérito policial ou de ação penal contra o cidadão não pode implicar, em fase de investigação social de concurso público, sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação" ( AgRg no RMS 39.580/PE).

2 - Segurança concedida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer e conceder a segurança requestada, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar este acórdão. Fortaleza, 24 de janeiro de 2019 PRESIDENTE TJCE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(TJ-CE - MS: 06223381820168060000 CE 0622338-18.2016.8.06.0000, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 24/01/2019, Órgão Especial, Data de Publicação: 25/01/2019)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO. CANDIDATO. INSTAURAÇÃO. INQUÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PROTEÇÃO. PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. STF E STJ.

1. A mera instauração de inquérito policial ou de ação penal contra o cidadão não pode implicar, em fase de investigação social de concurso público, sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação. Jurisprudência.

2. A decisão monocrática que confirma essa jurisprudência para dar a preceito legal estadual interpretação a ela conforme não ofende o postulado da reserva de plenário estabelecido no art. 97 da Constituição da Republica tampouco ofende o teor da Súmula Vinculante n.º 10 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no RMS: 39580 PE 2012/0244086-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/02/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2014)

8. Ante o teor do Ofício de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, a)
JULGO EXINTO o processo
, sem resolução do mérito, em face da FUNCAB, ante a demonstrada ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI do CPC; b)
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para ANULAR a decisão administrativa
que inabilitou o autor na fase de investigação social do certame e, assim, viabilizar que o mesmo seja atendido os demais requisitos do edital e observada a ordem de classificação, nomeado e empossado no cargo de Soldado da Polícia Militar, o que faço com arrimo no art. 487, I do CPC.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023